Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-18.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO. PRECLUSÃO. AFASTADA. PRAZO RECURSAL. NÃO TRANSCORRIDO. PROLAÇÃO. SENTENÇA. PREPARO. DISPENSADO. DEFENSORIA PÚBLICA. EFEITO RETROATIVO. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em se constatando que o objeto da apelação consiste na pretensão do recorrente em ver deferido o benefício da justiça gratuita, o recolhimento do preparo recursal está dispensado. Inteligência do art. 99, § 7o do CPC.

2. Hipótese em que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, tendo a Defensoria Pública do Distrito Federal tomado ciência da referida decisão. Todavia, foi proferida sentença antes do transcurso do prazo legal para interposição de agravo de instrumento. Logo, não há como se reconhecer a ocorrência da preclusão para análise da matéria.

3. Depreende-se do teor do art. 99, § 3o, do CPC que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, uma vez que é necessária a análise concreta da possibilidade econômica do postulante com o estado de pobreza afirmado nos autos. Sendo assim, até prova em contrário, tal declaração deve ser considerada legítima e verdadeira.

4. Na hipótese, tem-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido ao apelante, com efeito ex tunc, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, no qual se constatou a presença dos requisitos que autorizam a benesse vindicada desde o primeiro momento em que se manifestou nos autos, por meio da atuação de órgãos da Defensoria Pública de dois entes federativos, aliado ao fato de que foi suprimida do assistido a possibilidade de interpor agravo de instrumento no prazo legal contra a decisão que indeferiu o pedido.

5. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), o que não se constatou no caso em apreço.

6. Apelação conhecida e provida.